Tribunal: TJSP
Processo: 1021570-71.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021570-71.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
EWELYN DA FONSECA EPIFANIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1021570-71.2019.8.26.0224/50000
(Processo de origem no 1021570-71.2019.8.26.0224)
Embargante
Ewelyn da Fonseca Epifanio (Justiça Gratuita)
Embargado
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Comarca
Guarulhos - 9a Vara Cível
Voto no 38010 (37710)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.217/222 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de apelação.
Recorre a embargante, alegando que o v. acórdão é omisso
no que diz respeito a litigância de má-fé e indenização aplicados em favor da parte
contrária, que alcançam em conjunto a monta de 10% do valor da causa, ou seja, mais
de R$5.000,00, valor exorbitante que deve ser afastado, senão reduzido, em razão da
situação de absoluta miséria da embargante. Aponta ofensa ao artigo 1022 do CPC,
requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade
Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
Às fls.164/170 de suas razões de apelação, a ora
embargante sustentou que inexiste a litigância de má-fé apontada, mormente porque
inexistentes quaisquer indícios (e muito menos prova concreta) de dolo processual da
recorrente ou de sua patrona, ressaltando que o art. 5o, XXXV da CF assegura a todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplo acesso ao Poder Judiciário em face de lesão ou ameaça de direito, tendo a
recorrente agido em exercício regular de seu direito, alegando ainda que a litigância de
má-fé deve ser afastada, inclusive, por superar o limite de 10% do valor da causa, tudo
de conformidade com o que constou do relatório do v. acórdão às fls.218/219.
Sobre tais temas, o v. aresto especificamente fundamentou
que: "(...) Desse modo, prevalece a improcedência da demanda, inclusive com a
condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé, na medida em que
deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, pois não
poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava a cartão de crédito por ela
contratado, inclusive com o pagamento anterior de faturas pretéritas, tal como lançado
pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio de vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança
(vide arts. 187 e 422 do Código Civil). Então, no caso, comprovado o desvio pela parte
apelante a partir da prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-
fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos
judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse
comportamento da parte autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a
ele se impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por
faltar à parte apelante com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos, não se
tratando a questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de
não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e
agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do CPC). Reconhecido o comportamento
desviado da parte apelante, afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a
desvio ou abusividade da apelada relativamente às questões referidas, reconhecida como
infundada a pretensão, também justificada é a imposição da sanção processual porque:
“o direito moderno não compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz
como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até
porque e como explicita a jurisprudência, “havendo real contradição entre dois
comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela
prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior” (Resp n. 95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar). Finalmente, ao
contrário do que sustenta a apelante, a condenação imposta a título de litigância de má-
fé não extrapola o limite legal de 10% do valor da causa, inexistindo qualquer
modificação a ser imposta ao julgado." (fls.221/222).
Portanto, e como agora admite a própria embargante, não
se suplantou o limite legal de 10% do valor da causa na condenação imposta, razão pela
qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.
Quanto preensão à redução da condenação imposta em
virtude da situação de miserabilidade alegada pela embargante, cumpre salientar que,
nos expressos termos do art. 81, caput e §3o e art. 98, §4o do CPC, os ônus da litigância
de má-fé não estão acobertados pela gratuidade judiciária. Veja-se: "Art. 98. (...), §4o A
concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais que lhe sejam impostas.".
Assim, a pretensão tanto ao afastamento como à redução
da condenação imposta não poderia prosperar, tal como expressamente constou do v.
aresto embargado.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do
art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apaneas enfrentar as quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão.” (EDcl no no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora
convocada do TRF da 3a Região julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1021570-71.2019.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Ewelyn da Fonseca Epifanio
Embargado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Inobstante o entendimento da douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de declaração,
interposto do v. Acórdão de fls. 217/222 que, por votação
unânime, negou provimento à apelação.
Alega a embargante que o julgado é
omisso, no tocante à possibilidade da redução da multa e
da indenização à parte contrária, impostas pelo Juízo a
quo em virtude do reconhecimento da litigância de má-fé
da autora.
A recorrente tem razão.
Isto
porque,
ao
julgar
a
apelação
interposta, esta Turma não se pronunciou, de forma
suficiente, quanto à possibilidade da redução dos valores
arbitrados na r. sentença recorrida, a despeito de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente ter expressamente suscitado tal tema ao
interpor o recurso de apelação.
Como se sabe, a sanção e a indenização à
parte contrária são impostas ao litigante de má-fé e visa
coibir as condutas descritas nos incisos I a VII, todos do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Todavia, a quantia arbitrada com a aludida
finalidade não pode extrapolar os limites da razoabilidade
e da ponderação, sob pena de configurar evidente
enriquecimento ilícito.
No mesmo sentido, é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Litigância de má-fé. Incidência do inc. II do art. 80
do CPC Ocorrência Condenação Possibilidade - É cabível a
condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a
parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao
afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem
do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em
valor excessivo. Recurso Parcialmente provido.1” (grifamos)
Com efeito, a sanção e a indenização
1 TJSP. Apelação no 1041368-02.2019.8.26.0100. 13a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Nelson Jorge Júnior. J. 05.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitradas em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
cada (R$50.488,23) é excessiva, motivo pelo qual ambas
devem ser reduzidas para 1% (um por cento), nos termos
do caput do artigo 80 do Estatuto Adjetivo Civil.
Portanto, o voto dá provimento aos
embargos de declaração, para suprir a omissão apontada.
PELO
EXPOSTO,
para
os
fins
anteriormente explicitados, o voto dá provimento ao
recurso, com efeito modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
109CD703
6
8
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD917D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021570-71.2019.8.26.0224/50000 e o código de confirmação da tabela acima.